Tribunal: TJPA
Processo: 0004593-73.2018.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE CORRÉU ROGÉRIO DA SILVA MATOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 OU 37, DA LEI 11.343/06, POSTULADO EM FAVOR DO DENUNCIADO: DANIELSON FELEOL DOS SANTOS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AOS SENTENCIADOS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPRESCINDIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RÉU: FELIPE RODRIGUES RIBEIRO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU A CONCESSÃO DO SURSIS, EM FAVOR DOS RECORRENTES, FELIPE RODRIGUES RIBEIRO E DANIELSON FELEOL DOS SANTOS. INVIABILIDADE. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU ROGÉRIO DA SILVA MATOS. CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.Preliminar de Intempestividade.1. É cediço que o prazo para a interposição do recurso se inicia após a última intimação, seja do réu ou do seu defensor. In casu, a derradeira intimação foi a do recorrente, o qual tomou ciência da sentença em 15.05.2019, expirando em 20 de maio de 2019, segunda-feira, o prazo para interposição de recurso. Outrossim, conforme da certidão de fl. 1386, o recurso em exame foi protocolado em 21.05.2019, portanto fora do prazo de 05(cinco) dias estabelecido pelo artigo 593, caput, do CPP, motivo pelo qual hei por bem acolher a preliminar ministerial de intempestividade e não conhecer do apelo interposto em prol do Réu, Rogério da Silva Matos.2. As provas produzidas, tanto judicialmente quanto extrajudicial, demonstram a divisão de tarefas, característica típica da figura associativa, bem como a existência de um ajuste prévio entre os denunciados, apto à caracterizar a estabilidade exigida para o cometimento do crime tipificado no art. 35, caput, da Lei de Drogas, não havendo como prosperar a tentativa dos réus em negar o vínculo associativo. 3. Ao contrário do alegado pela defesa dos apelantes, os depoimentos contidos nos autos e mencionados na sentença são suficientes para comprovar o vínculo associativo estável entre os corréus, com a participação ativa dos mesmos no grupo criminoso chefiado pelo acusado, Edimilson, com o fim de praticar o comércio de substância entorpecentes, formando uma verdadeira societas sceleris, não havendo que se falar em uma mera coautoria ou um eventual concurso de agentes. 4. Diante do extenso arcabouço probatório constante dos autos, sobretudo das interceptações telefônicas referidas pelas testemunhas, vislumbra-se haver sustentáculo suficiente acerca da autoria dos apelantes no delito de associação para o tráfico, conforme delineado na peça inaugural e reconhecido na respeitável sentença de primeiro grau, sendo inviável acolher a tese absolutória pleiteada pela defesa dos apelantes, com base na atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, restando imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006.5. Conforme exaustivamente arrazoado, o apelante, Danielson Feleol dos Santos, tinha função definida dentro da associação chefiada por Edmilson, na comercialização da substância ilícita, não havendo que se falar em envolvimento apenas eventual, sem ânimus associativo com o grupo, como quer fazer crer a defesa, tampouco em aquisição de droga exclusivamente para uso. Diante desse conjunto probatório, incabível o acolhimento do pleito defensivo de desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 ou 37, da Lei 11.343/06, devendo a condenação manter-se nos termos da r. decisão.6. A exacerbação da pena-base fixada para os sentenciados, encontra-se devidamente justificada pela presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 7. Imprescindível o redimensionamento da pena de multa aplicada aos apelantes a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 8. Inadmissível se encontra a isenção do pagamento das custas processuais para o réu, Felipe Rodrigues Ribeiro, já que esta é um dos efeitos da condenação, cabendo sua análise ao juízo da execução. 9. A substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou a concessão do sursis, em favor dos recorrentes, Felipe Rodrigues Ribeiro e Danielson Feleol dos Santos, resta inviabilizada em razão do não preenchimento dos requisitos exigidos pelos dispositivos legais que regem a matéria.10. Felipe Rodrigues Ribeiro - Pena Definitiva de 04 (quatro) anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 850 dias multa, em regime aberto, conforme estabelecido pelo MM. Julgador à fl. 1331 da r. sentença.11.Rosilane Pereira do Nascimento. Pena Definitiva: 05 anos de reclusão, em regime inicial, semiaberto, e pagamento de 900 dias multa.12. Cledison de Souza Baia ? Pena Definitiva em 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicial, semiaberto, e pagamento de 900 dias multa.13. Danielson Feleol dos Santos ? Pena Definitiva, em 05 anos de reclusão, em regime, inicial, semiaberto, e pagamento de 900 dias multa.14. Considerando que o fundamento da redução da pena de multa operada nesta instância recursal, em favor dos recorrentes, foi de ordem objetiva e não de caráter pessoal, tal redução deve ser estendida ao apelante, Rogério da Silva Matos, nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal. Assim, estendendo os efeitos ao corréu, reduzo a pena de multa estabelecida pelo MM. Julgador para o crime de Associação de Tráfico, de 1200 dias-multa para 900 dias-multa.15. Rogério da Silva Matos ? Pena Definitiva, em 12 anos de reclusão, em regime, inicial, fechado, e pagamento de 1600 dias multa.16. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 00045937320188140035.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ÓBIDOS (VARA ÚNICA).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: FELIPE RODRIGUES RIBEIRO.
ADVOGADO: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS.
APELANTE: DANIELSON FELEOL DOS SANTOS.
ADVOGADO: DR. FERNANDO AMARAL SARRAZIN JÚNIOR - OAB/PA 15.082.
APELANTE: CLEDISON DE SOUZA BAIA
ADVOGADO: DR. PEDRO ROMUALDO DO AMARAL BRASIL - OAB/PA 13.289
APELANTE: ROSILANE PEREIRA DO NASCIMENTO.
ADVOGADO: DR. PEDRO ROMUALDO DO AMARAL BRASIL - OAB/PA 13.289
APELANTE: ROGÉRIO DA SILVA MATOS
ADVOGADO: DR. WLANDRE GOMES LEAL - OAB/PA 13.836.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE CORRÉU ROGÉRIO DA SILVA MATOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 OU 37, DA LEI 11.343/06
,
POSTULADO EM FAVOR DO DENUNCIADO: DANIELSON FELEOL DOS SANTOS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AOS SENTENCIADOS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPRESCINDIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RÉU: FELIPE RODRIGUES RIBEIRO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU A CONCESSÃO DO
SURSIS
, EM FAVOR DOS RECORRENTES,

FELIPE RODRIGUES RIBEIRO E

DANIELSON FELEOL DOS SANTOS.

INVIABILIDADE. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU ROGÉRIO DA SILVA MATOS. CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
Preliminar de Intempestividade.
1. É cediço que o prazo para a interposição do recurso se inicia após a última intimação, seja do réu ou do seu defensor.
In casu
, a derradeira intimação foi a do recorrente, o qual tomou ciência da sentença em 15.05.2019, expirando em 20 de maio de 2019, segunda-feira, o prazo para interposição de recurso. Outrossim, conforme da certidão de fl. 1386, o recurso em exame foi protocolado em 21.05.2019, portanto fora do prazo de 05(cinco) dias estabelecido pelo artigo 593,
caput
, do CPP, motivo pelo qual
hei por bem acolher a preliminar ministerial de intempestividade e não conhecer do apelo interposto em prol do Réu, Rogério da Silva Matos.
2
. As provas produzidas, tanto judicialmente quanto extrajudicial, demonstram a divisão de tarefas, característica típica da figura associativa, bem como a existência de um ajuste prévio entre os denunciados, apto à caracterizar a estabilidade exigida para o cometimento do crime tipificado no art. 35, caput, da Lei de Drogas, não havendo como prosperar a tentativa dos réus em negar o vínculo associativo.
3.
Ao contrário do alegado pela defesa dos apelantes, os depoimentos contidos nos autos e mencionados na sentença são suficientes para comprovar o vínculo associativo estável entre os corréus, com a participação ativa dos mesmos no grupo criminoso chefiado pelo acusado, Edimilson, com o fim de praticar o comércio de substância entorpecentes, formando uma verdadeira
societas sceleris
, não havendo que se falar em uma mera coautoria ou um eventual concurso de agentes.
4.
Diante do extenso arcabouço probatório constante dos autos, sobretudo das interceptações telefônicas referidas pelas testemunhas, vislumbra-se haver sustentáculo suficiente acerca da autoria dos apelantes no delito de associação para o tráfico, conforme delineado na peça inaugural e reconhecido na respeitável sentença de primeiro grau, sendo inviável acolher a tese absolutória pleiteada pela defesa dos apelantes, com base na atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, restando imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006.
5.
Conforme exaustivamente arrazoado, o apelante,
Danielson Feleol dos Santos,
tinha função definida dentro da associação chefiada por Edmilson, na comercialização da substância ilícita, não havendo que se falar em envolvimento apenas eventual, sem
ânimus associativo
com o grupo, como quer fazer crer a defesa, tampouco em aquisição de droga exclusivamente para uso. Diante desse conjunto probatório,
incabível o acolhimento do pleito defensivo de desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 ou 37, da Lei 11.343/06
, devendo a condenação manter-se nos termos da r. decisão.
6.
A exacerbação da pena-base fixada para os sentenciados, encontra-se devidamente justificada pela presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
7.
Imprescindível o redimensionamento da pena de multa aplicada aos apelantes a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
8
. Inadmissível se encontra a isenção do pagamento das custas processuais para o réu,
Felipe Rodrigues Ribeiro,
já que esta é um dos efeitos da condenação, cabendo sua análise ao juízo da execução.

9
. A substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou a concessão do
sursis
, em favor dos recorrentes,
Felipe Rodrigues Ribeiro
e
Danielson Feleol dos Santos,
resta inviabilizada em razão do não preenchimento dos requisitos exigidos pelos dispositivos legais que regem a matéria.
10
. Felipe Rodrigues Ribeiro - Pena Definitiva de 04 (quatro) anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 850 dias multa, em regime aberto, conforme estabelecido pelo MM. Julgador à fl. 1331 da r. sentença.
11
.Rosilane Pereira do Nascimento. Pena Definitiva: 05 anos de reclusão, em regime inicial, semiaberto, e pagamento de 900 dias multa.
12.
Cledison de Souza Baia - Pena

Definitiva em 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicial, semiaberto, e pagamento de 900 dias multa.
13.
Danielson Feleol dos Santos - Pena Definitiva, em 05 anos de reclusão, em regime, inicial, semiaberto, e pagamento de 900 dias multa.
14
. Considerando que o fundamento da redução da pena de multa operada nesta instância recursal, em favor dos recorrentes, foi de ordem objetiva e não de caráter pessoal, tal redução deve ser estendida ao apelante, Rogério da Silva Matos, nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal. Assim, estendendo os efeitos ao corréu, reduzo a pena de multa estabelecida pelo MM. Julgador para o crime de Associação de Tráfico, de 1200 dias-multa para 900 dias-multa.
15
. Rogério da Silva Matos - Pena Definitiva, em 12 anos de reclusão, em regime, inicial, fechado, e pagamento de 1600 dias multa.
16
.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
acolher a preliminar de intempestividade suscitada pelo representante do
parquet,
não conhecer do recurso interposto pelo Apelante, Rogerio da Silva Matos. No mérito, dar parcial provimento aos recursos para redimensionar a pena de multa e estender os efeitos da decisão ao corréu
,
Rogerio da Silva Matos,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 23 dias e encerrada aos 30 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor dos denunciados,
Felipe Rodrigues Ribeiro; Danielson Feleol dos Santos; Cledison de Souza Baia; Rosilane Pereira do Nascimento
e
Rogério da Silva Matos
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que julgando procedente a denúncia, CONDENOU os réus, como incursos nas sanções do
art. 35 da Lei n° 11.343/2006,
imputando ao sentenciado,
Felipe Rodrigues Ribeiro
, vulgo ¿Boizinho¿, a pena de
04 (quatro) anos e 02 meses de reclusão
e pagamento de
950 dias multa
;
Cledison de Souza Baia
, vulgo ¿Papu¿, pena de
05 anos de reclusão
e pagamento de
1200 dias multa;

Rosilane Pereira do Nascimento
, vulgo ¿Lane¿, pena de

05 anos de reclusão
e pagamento de
1200 dias multa
;
Danielson Feleol dos Santos
, vulgo ¿Dedê¿ ou ¿Muralha¿, pena de
05 anos de reclusão
e pagamento de
1200 dias multa.
O réu,
Rogério da Silva Matos
, vulgo ¿Mique¿,

foi condenado à pena de
05 anos de reclusão
e
pagamento de 1200 dias multa
, como incurso nas sanções do
art. 35 da Lei n° 11.343/2006,
e à pena de
07 anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias multa
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006
, em
concurso material
, totalizando uma pena de
12 (doze) anos de reclusão
e pagamento de
1900 dias multa
.

Em
razões da apelação
, pugnam os recorrentes:
ROGÉRIO DA SILVA MATOS
(fls. 1448/1465).
a)

Absolvição, sobre o argumento de Atipicidade da Conduta por ausência de Lesividade ao Bem Jurídico Protegido;
b)

Absolvição do Crime de Tráfico e Associação para o Tráfico, com fulcro no art. 386, inciso, VII, do CPP (insuficiência de provas);
c)

Reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006;
d)

Alteração do regime prisional para o aberto.
FELIPE RODRIGUES RIBEIRO
(fls. 1392/1401).
a)

Absolvição do Crime de Associação para o Tráfico, com fulcro no art. 386, inciso I, (atipicidade da conduta); V ou VII do CPP;
b)

Redimensionamento da pena-base para o mínimo legal;
c)

Reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão;
d)

Aplicação do art. 44 do CPB;
e)

Isenção do pagamento das custas;
f)

Direito de apelar em liberdade.
DANIELSON FELEOL DOS SANTOS
(fls. 1405/1411).
a)

Absolvição do Crime de Associação para o Tráfico, com fulcro no art. 386, inciso VI ou VII, do CPP;
b)

Desclassificação do Crime de Associação para o Tráfico para a Conduta Tipificada no art. 28 ou 37 da Lei de Drogas;
c)

Redimensionamento da pena-base para o mínimo legal;
d)

Aplicação do art. 44 do CPB;
CLEDISON DE SOUZA BAIA
(fls. 1413/1421).
a)

Absolvição do Crime de Associação para o Tráfico, com fulcro no art. 386, inciso VI ou VII, do CPP;
b)

Redimensionamento da pena-base para o mínimo legal;
ROSILANE PEREIRA DO NASCIMENTO
(fls. 1422/1428).
a)

Absolvição do Crime de Associação para o Tráfico, com fulcro no art. 386, inciso, do CPP;
b)

Redução da pena imposta.

Em
contrarrazões
, de fls. 1478/1491, o representante do
parquet
suscitou,
preliminar
, de
intempestividade
do recurso interposto por
Rogério da Silva Matos,
manifestando-se pelo
não conhecimento
do apelo.
No mérito
opinou pelo
desprovimento
dos recursos.

O Ministério Público, em segundo grau, opinou pelo
desprovimento
dos apelos interpostos em favor dos recorridos. (fls. 1540/1549).

É o relatório.

V O T O

Segundo consta dos autos, o Órgão Ministerial denunciou os apelantes e outros, como incursos no
art. 35 da Lei 11.343/06
.

Relata a
exordial
de fls. 02/31, que a Polícia Civil, com base em Relatório de Missão e Interceptação Telefônica autorizada no Processo n° 0008085-10.2017.8.14.0035, verificou a existência de uma verdadeira articulação de tarefas para a prática do tráfico de entorpecentes no Município Óbidos por parte dos denunciados, na qual os atores dividem-se em financiadores, transportadores, beneficiadores e distribuidores de material entorpecente, cujas informações levantadas sempre apontavam para uma figura central, um coordenador de atividades, o nacional,
Edmilson Cerdeira Fonseca
. Narra, ainda, a peça acusatória que, Edmilson se dedica unicamente ao tráfico de entorpecentes, e para tanto possui uma intrincada, obediente e leal estrutura de funcionários encarregados do recebimento da droga, distribuição e arrecadação dos valores apurados com a atividade ilícita. Discorre que outra figura que começou a despontar como principal denunciado e cresceu rapidamente na criminalidade é o indivíduo, Leandro Henrique Maciel Oliveira, vulgo PEZÃO, que no início das investigações era considerado apenas um funcionário dedicado de EDMILSON, mas que logo assumiu sua própria estrutura, recebendo o material entorpecente diretamente de Manaus/AM e também de Santarém/PA, através do principal fornecedor de Edmilson, o nacional, ANTONIO JUNIOR MACAMBIRA DOS SANTOS, vulgo TUMORZÃO, para tanto citou o Auto Circunstanciado nº 01.25/2017. Narra também, que os demais investigados/representados possuem algum grau de dependência para com EDMILSON ou LEANDRO HENRIQUE, pois, ou vendem diretamente para estes e recebem comissão em forma de pagamento (por exemplo: FELIPE RODRIGUES RIBEIRO, vulgo ¿BOIZINHO¿, CLEDSON DE SOUSA BAIA, vulgo ¿PAPU¿, RONISE SANTAREM SILVA, vulgo ¿PRINCESINHA DO PÓ e o CANELA¿); ou mesmo compram porções de entorpecente para efetuar o pagamento no apurado (por exemplo: AURELINO DE CASTRO CARVALHO, vulgo RAMAL, HEMERSON ROCHA DE SOUZA, JOÃO FERREIRA BARAUNA, vulgo JOAOZINHO BARAUNA, DANIELSON FELEOL DOS SANTOS, vulgo DEDÊ MURALHA). Acrescenta, ainda, a denúncia, que os fatos foram apurados no decorrer da Operação FESTA DO ARROMBA, idealizada com a finalidade de identificar e responsabilizar os verdadeiros donos da droga, e não simplesmente os aviõezinhos que, muitas vezes, são usuários, viciados, que traficam para poder sustentar a dependência química.

Irresignados os denunciados,
Felipe Rodrigues Ribeiro; Danielson Feleol dos Santos; Cledison de Souza Baia, Rosilane Pereira do Nascimento e Rogério da Silva Matos
, recorreram da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que julgando procedente a denúncia, os CONDENOU como incursos nas sanções do
art. 35 da Lei n° 11.343/2006,
impondo ao sentenciado,
Felipe Rodrigues Ribeiro
, vulgo ¿Boizinho¿, a pena de
04 (quatro) anos e 02 meses de reclusão
e pagamento de
950 dias multa
;
Cledison de Souza Baia
, vulgo ¿Papu¿, pena de
05 anos de reclusão
e pagamento de
1200 dias multa;

Rosilane Pereira do Nascimento
, vulgo ¿Lane¿, pena de

05 anos de reclusão
e pagamento de
1200 dias multa
;
Danielson Feleol dos Santos
, vulgo ¿Dedê¿ ou ¿Muralha¿, pena de
05 anos de reclusão
e pagamento de
1200 dias multa.
O réu,
Rogério da Silva Matos
, vulgo ¿Mique¿,

foi condenado à pena de
05 anos de reclusão
e
pagamento de 1200 dias multa
, como incurso nas sanções do
art. 35 da Lei n° 11.343/2006,
e à pena de
07 anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias multa
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006
, em
concurso material
, totalizando uma pena de
12 (doze) anos de reclusão
e pagamento de
1900 dias multa
.

Incialmente, cumpre ressaltar que, não obstante a autonomia dos recursos, tendo em vista a interdependência das provas, os pleitos coincidentes formulados pelos diferentes defensores serão analisados conjuntamente, e após, as teses específicas, o que não acarretará qualquer prejuízo aos apelantes.
1. PRELIMINAR:
1.1. DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA APELANTE ROGÉRIO DA SILVA MATOS.

Antes de adentrar no mérito dos recursos, procedo à análise da
preliminar de intempestividade
do apelo interposto em favor do denunciado,
Rogério da Silva Matos,
suscitada pelo Órgão Ministerial de 1º Grau
,
em suas contrarrazões.

Examinando atentamente os autos, verifico que assiste razão ao representante do
¿parquet¿
.

É cediço que o prazo para a interposição do recurso se inicia após a última intimação, seja do réu ou do seu defensor.

In casu,
a derradeira intimação foi a do recorrente, o qual foi intimado da sentença em
15.05.2019
, quarta-feira, conforme se constata da Certidão de fl. 1367.v. dos autos, iniciando o prazo no dia útil seguinte,
16.05.2019
, quinta-feira, expirando em
20.05.2019
, segunda-feira. Outrossim, conforme da certidão de fl. 1386, o recurso em exame foi protocolado em
21.05.2019
, portanto fora do prazo de 05(cinco) dias estabelecido pelo artigo 593,
caput,
do CPP, motivo pelo qual hei por bem acolher a preliminar ministerial de intempestividade e não conhecer do apelo interposto em prol do Réu, Rogério da Silva Matos.

Saliento, por oportuno, que apesar do advogado constituído sustentar a tempestividade do apelo, afirmando à fl. 1371.v., que o sentenciado manifestou o desejo de recorrer dentro do prazo legal, tal afirmação não encontra comprovação nos autos, conforme se verifica do doc. de fl. 1367, no qual o apelante tomou ciência da sentença sem manifestar-se acerca da interposição de recurso.

Feitas estas considerações,
não conheço do recurso interposto pela defesa de ROGÉRIO DA SILVA MATOS
, eis que intempestivo, julgando prejudicado o mérito em relação a este.

Preliminar acolhida.

Outrossim,
conheço dos recursos
interpostos pelas defesas dos acusados,
Felipe Rodrigues Ribeiro; Danielson Feleol dos Santos; Cledison de Souza Baia e Rosilane Pereira do Nascimento,
uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.
2. Passo ao exame do MÉRITO
2.1.
DA ABSOLVIÇÃO
- Pleito comum

Pugnam, inicialmente, os recorrentes,
Felipe Rodrigues Ribeiro; Danielson Feleol dos Santos; Cledison de Souza Baia
e
Rosilane Pereira do Nascimento,
pela reforma da sentença, no sentido de serem
absolvidos
, sob o argumento de
negativa de autoria
e
insuficiência de provas
a respaldar o decreto condenatório.

Após análise pormenorizada do acervo probatório, conclui-se que a manutenção da condenação dos apelantes, nos termos da sentença recorrida, é medida que se impõe.

Inicialmente, cumpre registrar que o delito de associação para o tráfico é autônomo e, portanto, sua configuração independe da consumação do crime de tráfico de drogas, conforme dispõe o art.35 da Lei 11.343/2006:
"Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei."

A conduta consiste em "associar-se" para o fim de praticar crimes descritos nos arts. 33 e 34 da Lei nº 11.343/06, com dolo específico ou elemento subjetivo do tipo, sendo desnecessário que algum desses delitos venha, de fato, ocorrer. Sobre tal assertiva, com propriedade, preleciona a doutrina:
"Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1.º, e 34 da Lei 11.343/2006. É a quadrilha ou bando específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os artigos 33 e 34 (artigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico. Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa." (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. São Paulo: Editora RT, 2006, p. 784.)

Sendo assim, para haver crime autônomo de associação é imprescindível que haja existência de dois ou mais infratores com
animus
associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato; existência do critério da estabilidade, permanência ou habitualidade; reiteração ou não, estritamente vinculada à finalidade delituosa especifica e limitação do crime autônomo de associação, somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da mesma Lei.

In casu
, todos os requisitos configuradores do delito autônomo de associação para o tráfico estão presentes.

A
materialidade
e as
autorias
do delito de associação para o tráfico (art. 35, "caput", da Lei 11.343/2006) ficaram devidamente comprovadas nos presentes autos pelos testemunhos dos policiais que participaram das diversas fases das investigações que originou o presente processo, especialmente com base na interceptação das comunicações telefônicas dos acusados e na operação ¿Festa de Arromba¿. Confira-se:

A testemunha,
Marcos Magalhães Rebouças,
Investigador de Polícia Civil, lotado no NAI/W - Núcleo de Inteligência, à época, relatou que as investigações nessa operação eram referentes ao tráfico; Que a quebra do sigilo fora deferida pelo Juízo da Comarca de Óbidos; Que no início fora identificado como chefe do tráfico, Edmilson Cerdeira Fonseca, conhecido como ¿Bred¿; Que diversas ligações demonstram que ele tinha domínio sobre os traficantes da cidade, inclusive utilizando artificio da ameaça; Que Edmilson distribuía droga para os demais traficantes, fazia cobranças e movimentava depósitos; Que foi identificado como um dos principais fornecedores de Edmilson o nacional de alcunha ¿Tumorzão¿; Que foi identificada uma relação estreita entre
Edmilson,
sua esposa
Daiane, e LEANDRO
, conhecido como
¿Pezão¿
; Que por conta de uma motocicleta apreendida houve cisão entre Edmilson e
Leandro;
Que após a cisão, Edmilson passou a atuar com outro individuo,
CLEDSON,
conhecido como
¿Papu¿;
Que
¿Papu¿
e sua esposa
¿Lane¿
passaram a atuar com Edmilson. (mídia de fl. 1137).

A testemunha,
Osvaldo Faraco Maciel,
Investigador de Polícia Civil, declarou que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão; Que foi na casa de
LEANDRO,
vulgo ¿
Pezão
¿, onde fora encontrada uma pequena pedra de substância entorpecente na gaveta; Que no local estava um primo de Leandro, que afirmou que este estava viajando. (mídia de fl. 1137).

A apreensão de droga na residência de
Leandro
, vulgo ¿
Pezão¿,
foi ratificada pelo DPC
Silvio Birro Duaty Neto,
que afirmou perante o Juízo que participou do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão; Que a investigação ficou a cargo do Delegado de Polícia de Óbidos;
Que fora encontrada droga na casa de ¿
Pezão¿
nos quartos.
(mídia de fl. 1137).

O depoimento da testemunha,
Hélio Marinho de Azevedo Neto,
Investigador de Polícia Civil lotado na Cidade de Óbidos, à época, confirma a associação entre os acusados mencionados na narrativa acima. Confira-se: Que começaram a apurar o nome das pessoas que vendiam material entorpecente na cidade; Que várias pessoas apontavam o nome de Edmilson, o qual começaram a acompanhar; Que em uma diligência anterior, realizada na casa de Edmilson, fora encontrada droga, tendo sido presas algumas pessoas, menos o próprio Edmilsom; Que prosseguiram com os trabalhos, encontrando outras pessoas ligadas a Edmilson; Que basicamente o depoente, juntamente com o Delegado Tiago, foram fazendo relatórios, e a partir destes pediram a interceptação telefônica, que desencadeou na
operação ¿Festa de Arromba¿;
Que a monitoração foi por volta de 45 (quarenta e cinco) dias; Que as informações foram apuradas de várias formas: de presos, de pessoas que iam até a delegacia, por ligações; Que antes da interceptação telefônica não tinham ideia da extensão da associação; Que Edmilson era o fornecedor, a pessoa que recebia a droga que vinha de fora e dava para outras pessoas venderem; Que Daiane, esposa de Edmilson, era uma espécie de Gerente, fazia a contabilidade das cobranças das pessoas que recebiam a droga; Que
Felipe Rodrigues Ribeiro
e
Cleidison de Sousa,
vulgo ¿Papu¿, eram
vendedores
de Edmilson; Que
Rosilane Pereira do Nascimento,
esposa do ¿Papu¿, tinha participação menor, como se fosse uma garota de recado entre entre ele e a mulher de Edmilson: Que
Leandro Henrique Maciel de Oliveira,
vulgo
¿pezão¿,
era um dos
principais vendedores de Edmilson,
mas depois se separaram, porque eles tiveram uma briga, mas Edmilson continuou recebendo droga autônomo de ¿Tumorzão¿;

Que Anaira Viana Avinte, esposa de ¿pezão¿, participava diretamente da venda com ele; Que
Danielson Feleol dos Santos,
vulgo ¿
Muralha
¿ era
vendedor
de Edmilson; Que
Rogério da Silva Matos,
alcunha ¿
Mique¿
armazenava a droga e entregava para alguns revendedores do ¿Tumorzão¿ em Santarém¿; Que ¿Tumorzão¿ recebia a droga e passava para ¿
Mique¿
, e este repartia a droga e dividia com pessoas em Santarém; Que sobre valores, escutavam muitas conversas entre ¿
Papu¿
e a esposa de Edmilson. A cada semana as conversas variavam entre R$ 30.000,00 a R$ 60.000,00; Que os consumidores de drogas estavam reclamando da droga vendida por ¿
Boizinho
¿, que estava pequena e cara; Que o
melhor fornecedor era ¿Papu¿;
Que o transporte da droga se dava por barco; Que os depósitos eram feitos basicamente pela Caixa Econômica; Que a mulher de Edmilson passava algumas contas para depósito; Que lembra dela ter passado conta de ¿Ramal¿,
Papu¿
e ¿
Pezão¿
; Que ¿
Papu¿
e
¿Boizinho¿
recebiam a droga de Edmilson; Que em outro núcleo existia o ¿Tumorzão¿ que trazia a droga de Santarém e fazia a entrega para
¿Pezão¿ ,
que juntamente com a esposa
fazia a manipulação da droga e entregava
para um terceiro conhecido por ¿gafanhoto¿; (mídia de fl. 958/959)

A testemunha,
Thiago Mendes De Souza
, Delegado de Polícia Civil, encarregado desde o início da operação, também salientou a associação existente entre os apelantes para a prática do comércio ilícito, declarando em Juízo que; trabalhou em Óbidos de 24.07.2014 a 21.06.2018; Que quando chegou em Óbidos foi informado sobre os principais traficantes. Inicialmente, Edimilson e Daiane; Que o IPC Helio Neto elaborou relatório de missão que foi representado pela interceptação telefônica; Que havia a cadeia de Edmilson; Que ¿
pezão¿
trabalhou com Edmilson e após a briga ocorrida entre eles, ¿
pezão¿
passou a pegar droga de ¿Tumorzão¿; Que ficou configurado que ¿
Papu¿
era braço direito do Edmilson e fazia cobrança e arrecadava dinheiro, guardava e transportava dinheiro, que também fazia a guarda de entorpecente;

Que ¿Tumorzão¿ era o principal distribuidor para Edmilson; Que ¿
Papu¿
fazia corre; Que
¿Felipe¿, vulgo
¿
Boizinho¿,
sempre esteve envolvido fazendo aviãozinho para Edmilsom e também era cobrador; Que Ronise arrecadava e fazia depósitos de dinheiro; Que Ronise arrecadava R$ 20.000,00, fora as quantias que ¿
Papu¿
e
¿Felipe¿
depositavam em contas avulsas para ser retirada em lotéricas; Que
Rosilane
esposa de
¿Papu¿
apareceu prestando contas para Daiane; Que
Danielson pede para Joãozinho para dar uma batalhada; Que João ara apontado como parceiro de Edmilson;
Que
Felipe
desde 2015 tinha amizade com Edmilson e outros; Que
Felipe
fazia entrega no varejo e passou também a fazer cobrança e arrecadação, quando

ocorreu uma briga dele com Daiane por divergência de valor: Que
Rosilane
sabia do tráfico e executava ordem de Daiane; Que
Danielson é viciado e começou a sustentar o vício vendendo droga;
Que na 3ª fase
Danielson foi interceptado;
Que
Danielson
fala claramente de Skank; Que no início
Danielson pegava de Edmilson, Tumorzão;
Que em uma conversa ele fala de pegar droga ¿lá em cima¿ e se aconselha com ¿Pinguiça¿; Que
Danielson
em conversa com ¿Pinguiça¿
dá detalhes do tráfico;
Que
Rogério
, conhecido por ¿
Mique¿ aparece na 2ª fase como responsável pela guarda e distribuição da droga do Tumorzão.
(mídia de fl. 1019).

A testemunha,
Erika Elizabeth de Sousa Jeninngs,
Investigadora de Polícia Civil, lotada, à época, no Núcleo de Informações- NAI/W, asseverou em Juízo, que acompanhou a 3ª fase das investigações; Que lembra de EDMILSON, o qual funcionava como uma espécie de Chefe do Tráfico de Drogas em Óbidos: Que Daiane, esposa de Edimilson atuava juntamente com ele, sabendo quanto faltava para receber e pagar; Que Daiane lembrava
CLEDISON (papu),
quanto ele tinha que passar; Que havia muito contato com
CLEDISON
; Que ¿
LANE¿
também era ciente de tudo que acontecia; que teve uma ligação em que EDMILSON pedia para receber dinheiro de uma pessoa não identificada e
¿LANE¿
foi até o local, ou seja, ela sabia e obedecia às ordens do EDMILSON"; que
ROSILANE
atuava junto com
CLEDISON
para EDMILSON, no tráfico; que ela ficava mais com a parte financeira, como cobrança, trazendo e levando dinheiro para EDMILSON; Que ¿Tumorzão¿ e ¿
MIQUE¿
já eram conhecidos por tráfico na polícia em Santarém. (mídia de fl. 1137).

Corrobora com os depoimentos acima, a confissão da denunciada,
Ronise Santarém da Silva,
por ocasião de seu interrogatório,

eis que

além de afirmar sua participação na associação criminosa, também individualizou a forma de atuação dos corréus,
Felipe,
vulgo
Boizinho¿, Cledison
, vulgo ¿
Papu¿
e
Rosilane,
vulgo
¿Lane¿,
esposa de Cledison:

asseverando
"
que é verdadeira a acusação
; que em setembro voltou a andar com DAIANE e EDMILSON após ter desbandado a amizade;
que começou a arrecadar valores para eles; que ligavam e ela ia lá ou ia na casa de PAPU e FELIPE pegar dinheiro; e quando juntava o dinheiro, devolvia; que o dinheiro era do tráfico; que o dinheiro ficava na casa de PAPU; que não ganhou nenhum centavo; que comprou terreno para outras pessoas; que pegava dinheiro com PAPU e BOIZINHO; que não sabe o que PAPU e BOIZINHO faziam com EDMILSON, mas sabia que o dinheiro que pegava com ele era do tráfico; que fez por 3 meses de setembro a outubro e novembro; que ficava na casa do EDMILSON um mês e meio e ficava vigiando; que sumiu 1.700,00 reais da casa do EDMILSON e teve que pagar o dinheiro; que depois disse que não pegaria mais dinheiro; que repassava o dinheiro de EDMILSON após juntar quantia grande; que ele pediu um tanto e levava para ele; que sabia que era errado;
que baraúna foi a casa de DAIANE; que não sabe a contribuição de BARAUNA;
que LANE sabe do envolvimento porque era companheira de PAPU; que não viu PEZAO e DEDE na casa;
que ANAIRA e RAMAL não sabe do envolvimento; que RAMAL já estava preso;
que conhecia ANTUNES como advogado; que de setembro a dezembro foi mais de 70 mil reais; que não sabia que BOIZINHO era usuário de droga; que não recebeu de ROSILANE dinheiro do tráfico.
(mídia de fls. 958/959).

Da dinâmica do fato retratada pelo depoimento dos policiais que participaram das investigações, trabalhos de campo, interceptação telefônica e elaboração de relatórios, verifica-se, de forma inequívoca, que se trata de um grupo criminoso que exercia a traficância no Município de Óbidos e municípios vizinhos, restando demonstrado o

elemento subjetivo,

com
animus
associativo, a unir os apelantes de modo a criarem uma verdadeira
societas sceleris
para a traficância, na qual figura como ¿Chefe da Organização¿ o Denunciado, Edmilson Cerdeira Fonseca, que tinha como braço direito sua esposa, Daiane. Vinculados a estes têm-se o denunciado,
Cledison de Sousa Baia, vulgo ¿Papu¿,
que

tinha função definida dentro da organização, operando como responsável pela arrecadação e cobrança junto aos ¿aviõezinhos¿
.
Da mesma forma, a participação de
Rosilane Pereira do Nascimento
, vulgo ¿Lane¿, companheira de Cledison, também restou induvidosa, porquanto a mesma era conhecedora de todos os mecanismos da associação, operando mais com a parte financeira, como cobrança, trazendo e levando dinheiro para EDMILSON recebendo e executando ordens de Daiane; Os elementos probatórios colhidos também demonstraram a participação do corréu,
Felipe Rodrigues Ribeiro,
que atuava como subordinado de Edmilson, administrando os principais ¿aviõezinhos¿ que prestavam serviço para este, operando, ainda, na arrecadação do lucro da associação; cobrança e entrega no varejo de substância entorpecente. Por fim, extrai-se que o recorrente,
Danielson Feleol dos Santos,
interceptado na terceira fase das investigações,

é

viciado em drogas, tendo iniciando na organização encabeçada por Edmilson como vendedor de drogas, para sustentar o vício.

À vista disso, tenho que apesar da tentativa da defesa em sustentar o pleito absolutório, com base na insuficiência probatória e negativa da autoria, é certo que tal argumento não revela a realidade dos fatos, visto que os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa apontam para os apelantes como autores do delito em exame, sendo suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

Em contraponto à negativa dos acusados, tem-se os testemunhos dos policiais que participaram da operação, os quais esclareceram a função desempenhada por cada um na organização criminosa, demonstrando a ligação entre eles.

Assim,

a reunião das provas colacionadas ao feito, evidencia:

¿
Quanto ao réu,
CLEDISON DE SOUSA BAIA
, alcunha PAPU:
Que Na fase policial, PAPU confessou que traficava entorpecentes para EDMILSON, sendo que pegava diretamente da mão deste o material entorpecente e entregava o dinheiro do tráfico para RONISE, também denunciada (fls. 179/180). Foi verificado durante as investigações, no bojo da operação denominada "Festa do Arromba", que ele atuava como homem de confiança de EDMILSON, sendo responsável por fazer a arrecadação e cobrança junto aos "boqueiros" e "aviõezinhos". A ligação entre Cledison e Edmilson é muito forte e as conversações foram registradas quase que diariamente, tratando-se, mutuamente, pelo apelido carinhoso de "MEU JOVEM", tal como constatado pelo analista de inteligência às fls. 167 do processo da interceptação telefônica em apenso. A prestação de contas e a subordinação de "PAPU" para com EDMILSON são verificadas através dos diálogos captados e analisados às fls. 172, 173/174, 326/332, 335/340 da interceptação telefônica. Demonstrando a prática do tráfico de entorpecentes pelo denunciado "PAPU", os diálogos vergastados às fls. 346/348 (Processo n° 0008085-10.2017.8.14.0035), nos quais o denunciado PAPU fala abertamente sobre "skank" e sobre uma "parada" que ele ainda vai mandar "testar".
(fls. /).

O Delegado de Polícia Civil, THIAGO MENDES DE SOUZA, encarregado desde o início da operação,
relatou que CLEDISON (conhecido por "PAPU"): era braço direito do Edmilson e fazia a cobrança e arrecadação de dinheiro, guardava e transportava dinheiro; (...) que PAPU fazia corre; que PAPU também fazia a guarda de entorpecente; que quando houve briga de FELIPE com DAIANE, PAPU também contribuiu na arrecadação" (
fls. 1159/1163
);.

A corré

Rosine Santarém da Silva, que

trabalhava para Daiane e Edmilson arrecadando valores, afirmou
que costumava pegar o arrecadado com PAPU (Cledson) e Felipe (boizinho), e que todos sabiam que o dinheiro era do tráfico. que o dinheiro ficava na casa de PAPU; que deixava somar quantia alta para depois entregar a Edmilson; que Lane (Rosilane) sabia do envolvimento porque era companheira de PAPU.¿

Com relação a Apelante,
ROSILANE PEREIRA DO NASCIMENTO
, alcunha LANE,
é companheira de CLEDISON, e sua participação na associação criminosa foi apurada a partir de diversos diálogos, tais como os transcritos às fls. 329 e 341/343 (Processo n° 0008085-10.2017.8.14.0035), que demonstram que a denunciada era conhecedora de todos os atores envolvidos, bem como de todo o mecanismo criminoso, sendo que o Delegado THIAGO MENDES DE SOUZA, em audiência de instrução e julgamento, informou que "ROSILANE sabia do tráfico e recebia e executava ordem de DAIANE".

A testemunha, IPC Erika Elizabeth de Sousa Jeninngs
,
informou
"gue LANE também era ciente de tudo que acontecia; que teve uma ligação em que EDMILSON pedia para receber dinheiro de uma pessoa não identificada e LANE foi até o local, ou seja, que ela sabia e obedecia às ordens do EDMILSON" e que "ROSILANE atuava junto com CLEDISON para EDMILSON, no tráfico; que ela ficava mais com a parte financeira, como cobrança, trazendo e levando dinheiro para EDMILSON".

Constatou-se que o
acusado,
FELIPE RODRIGUES RIBEIRO
,
atuava no tráfico de entorpecentes como subordinado a EDMILSON, tendo que prestar contas, e respondendo inclusive por cobranças relacionadas ao seu fraco desempenho nas arrecadações, segundo demonstrado pelo DPC, Thiago Mendes De Souza, o qual consignou que Felipe
"sempre esteve envolvido fazendo aviãozinho para Edmilson; que Felipe era aviãozinho e cobrador (...); que Felipe desde 2015 tinha amizade com Edmilson; que fazia entrega no varejo e passou também a fazer cobrança e arrecadação quando houve briga dele e de Daiane de valor divergente" (mídia à fl. 1019).

A denunciada, Ronise Santarém da Silva, afirmou em seu interrogatório que

Felipe

era responsável por
"arrecadar valores para Daiane e Edmilson; que entregava o dinheiro do tráfico para Ronise, a qual, segundo se extrai dos autos, era responsável pela administração dos valores provenientes do tráfico de drogas praticado pelos ¿aviõezinhos¿ que prestavam serviço para o "chefe" EDMILSON, conforme se lê à fl. 176 (Processo n° 0008085-10.2017.8.14.0035) .¿

Acerca do corréu,
DANIELSON FELEOL DOS SANTOS
,
alcunha "MURALHA", apesar da defesa insistir na tese de que o mesmo era apenas usuário de drogas, todavia sua participação restou devidamente comprovada pelo depoimento da testemunha policial IPC Helio,

o qual consignou que

Danielson
era vendedor de Edmilson,
fato corroborado pelo depoimento do DPC, Thiago Mendes de Souza, que afirmou
"que Danielson é muito viciado; que começou a sustentar o vício vendendo droga; que em uma diligência encontraram balança de precisão; que na 3ª fase da interceptação telefônica, Danielson foi interceptado; que Danielson fala claramente de SKANK; que no início Danielson pegava de EDMILSON, TUMORZÃO; que tem uma conversa que ele fala de pegar droga 'lá em cima' e se aconselha com PINGUIÇA; que DANIELSON em conversa com PINGUIÇA dá detalhes do tráfico".(fl. 1161)

Sua participação também é referida no depoimento da testemunha, IPC Érika Elizabeth de Sousa Jennings, que acompanhou a 3ª fase das investigações, e ao discorrer, em juízo, sobre a organização criminosa, mencionou que ¿
tinha também ¿Dedé¿, traficante atuante; que nas ligações falava claramente que vendia maconha, pedra, que ¿DEDÉ¿ é Danielson; que sempre falava das drogas que estava comercializando.¿
(fl. 1164)

A par desse contexto, têm-se que as provas produzidas, tanto judicialmente quanto extrajudicial, demonstram a divisão de tarefas, característica típica da figura associativa, bem como a existência de um ajuste prévio entre os denunciados, apto à caracterizar a estabilidade exigida para o cometimento do crime tipificado no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, não havendo como prosperar a tentativa dos réus em negar o vínculo associativo.

Ao contrário do alegado pela defesa dos apelantes, os depoimentos contidos nos autos e mencionados na sentença são suficientes para comprovar o vínculo associativo estável entre os corréus, com a participação ativa dos mesmos no grupo criminoso chefiado pelo acusado, Edimilson, com o fim de praticar o comércio de substância entorpecente, formando uma verdadeira
societas sceleris,
não havendo que se falar em uma mera coautoria ou um eventual concurso de agentes.

Assim, diante do extenso arcabouço probatório constante dos autos, sobretudo das interceptações telefônicas referidas pelas testemunhas, vislumbra-se haver sustentáculo suficiente acerca da autoria dos apelantes no delito de associação para o tráfico, conforme delineado na peça inaugural e reconhecido na respeitável sentença de primeiro grau, sendo inviável acolher a tese absolutória pleiteada pela defesa dos apelantes, com base na
atipicidade da conduta
ou
insuficiência de provas
, restando

imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do delito do
artigo 35 da Lei 11.343/2006
.
3.PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO - RECORRENTE: DANIELSON FELEOL DOS SANTOS

Pleiteia, ainda, o recorrente pela desclassificação do delito de Associação para o Tráfico para a conduta tipificada no art. 28 ou 37 da Lei 11.343/2006, que assim dispõe.
¿Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:
I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade;
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.¿
¿Art. 37. Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e pagamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) dias-multa.¿

Contudo, tenho que mais uma vez razão não lhe assiste.

A despeito da irresignação da defesa, restou suficientemente demonstrada a participação de Danielson na associação criminosa, sendo improcedente a alegação de que a única relação comprovada deste era com os corréus, Ramal e Joãozinho, os quais foram absolvidos.

Conforme exaustivamente arrazoado, o apelante tinha função definida dentro da associação chefiada por Edmilson, na comercialização da substância ilícita, não havendo que se falar em envolvimento apenas eventual, sem
ânimus
associativo com o grupo, como quer fazer crer a defesa, tampouco em aquisição de droga exclusivamente para uso.

Ademais, sabemos que eventual condição de usuário, por parte do apelante, não obsta que seja, também integrante da organização. Aliás, é comum usuários de drogas praticarem tráfico de entorpecentes, inclusive para sustentar o vício.

Diante desse conjunto probatório, incabível o acolhimento do pleito defensivo de
desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 ou 37, da Lei 11.343/06
, devendo a condenação manter-se nos termos da r. decisão.
4. DOSIMETRIA DA PENA.
4.1). Pleito de redimensionamento da pena-base.

Pugnam os recorrentes pelo
redimensionamento da pena-base imposta na r. decisão
, argumentando que o MM. Julgador não fundamentou de forma adequada a valoração negativa atribuída as circunstâncias e consequências do crime.

Segundo se verifica do teor da sentença de fls. 1323/1332, o Magistrado
a quo,
ao analisar, de forma conjunta, as circunstância do art. 59 do CPB, reconheceu como desfavoraveis aos sentenciados, os vetores:
consequências
e
circunstâncias do crime,
fixando a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, em
05(cinco) anos de reclusão
e pagamento de
1200 dias-multa.

Para melhor apreciação da matéria, transcrevo o teor da r. decisão,
in litteris
:
¿PASSO A ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE FORMA CONJUNTA: A
culpabilidade
- que diz respeito a maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -, in casu, apreendo como própria do tipo. Os
antecedentes criminais
- referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para reativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência - são inexistentes. Registro que para o
réu ANTONIO JUNIOR
, vulgo Tumorzão, tem-se configurada
reincidência
, na medida que já fora condenado e estava cumprida pena, inclusive estava beneficiado com livramento condicional revogado por este Juízo. A
conduta social
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) -há de ser valorada neutra em razão da ausência de elementos para qualificá-la como negativa. Poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade
dos agentes - a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo - razão pela qual, deixo de valorá-la. Os
motivos
- ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito -, obtenção de lucro fácil, não permitem a valoração negativa pois já faz parte do tipo penal. As
circunstâncias
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -se revelam de modo negativas, haja vista que a associação criminosa vinha atuando em Óbidos e municípios vizinhos há muitos anos, usando e corrompendo diversos jovens como aviõezinho para a disseminação da droga. As
consequências do delito
- alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - valoro como negativas, porquanto, a associação fatura vultosas quantias, a exemplo do período de outubro a dezembro de 2017, onde foi apurado mais de R$60.000,00, conforme foi confessado pela ré RONISE SANTARÉM em seu interrogatório judicial, causando graves danos à sociedade Obidense. O
comportamento da vítima
- que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, isto é, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) - qualifico desse último modo, neutra, portanto. Porque aferidas de modo desfavorável aos réus
02 (duas) circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime)
, fixo a pena-base, para o crime de associação ao tráfico, em
05 (cinco) anos de reclusão
e
1200 dias multa
.¿

Acerca da análise conjunta procedida pelo Magistrado, esclareço que,
¿O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a utilização de fundamentação comum aos corréus na dosimetria da pena, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da individualização da pena ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que as circunstâncias lhes sejam comunicáveis ou comuns, como na hipótese.¿ (HC 528.733/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019).

Inicialmente, no que concerne as
circunstâncias do crime
tenho que deve ser afastado o argumento acerca de que o delito em exame corrompe jovens, porquanto os prejuízos maléficos causados pelas drogas à sociedade se confunde com as consequências, além de constituir elemento genérico que se encaixa a todos os delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico abstratamente considerados, consistindo no próprio resultado previsto para estes tipos penais, já tendo sido considerado pelo legislador quando da estipulação das penas abstratamente cominadas a esses ilícitos, não servindo, portanto, para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria.

Todavia, o fato de que os réus fazem parte de um grupo criminoso articulado que operava em mais de um município, revela um
plus
na atuação da organização, face à abrangência da mercancia ilícita, que merece maior censura, não podendo receber o mesmo tratamento de outros com menor repercussão, razão pela qual mantenho
a valoração negativa
atribuída pelo Magistrado ao citado vetor.

Por sua vez, observo que as
consequências do crime
restaram devidamente fundamentadas nos elementos colhidos do caso concreto, que apontam para uma situação materialmente diversa daquela inerente ao próprio tipo, evidenciando que o ilícito praticado pelos réus produziu consequências extrapenais, em razão ¿
das

vultosas quantias apuradas,¿
demonstrando que a organização promovia tráfico de drogas em larga escala e se dedicava a este tipo de ilícito em nível profissional devendo, portanto, ser mantida a mácula atinente as citado vetor.

Assim, diante da análise das circunstâncias judiciais, mantido o desvalor atribuído às
consequências e circunstância do crime,
tenho que a pena privativa de liberdade deve permanecer no
quantum
fixado pelo MM. Julgador, qual seja,
05(cinco) anos de reclusão
. Todavia, a pena de multa deve ser reduzida para
900 dias-multa
, a fim de manter-se proporcional à pena privativa de liberdade, nos termos de nossa doutrina e jurisprudência pátria.
Feitas estas considerações, passo a redimensionar as penas dos apelantes, reduzindo a pena de multa.
RÉU: FELIPE RODRIGUES RIBEIRO.
a)
Aferidas de modo desfavorável aos réus
02 (duas) circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime)
, mantenho a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e fixo em
900 dias multa a pena pecuniária
.
2ª Fase
.
b)Reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão;

Inicialmente, acerca do pleito de reconhecimento da atenuante da confissão, tenho que razão não assiste ao apelante, uma vez que o mesmo negou qualquer participação no delito em exame, afirmando em Juízo que na DEPOL assinou sob pressão; que trabalhava para o irmão de Edmilson e depositava dinheiro para este como favor.

Por outro lado, em razão de ser
menor de 21 anos
na data do fato,
a pena foi reduzida em 10(dez) meses e 50(cinquenta) dias-multa
, totalizando
04 anos e 02 meses de reclusão e 850 dias multa.

3ª Fase

Não incidem causas de aumento ou diminuição de pena.

Pena DEFINITIVA
de
04 (quatro) anos e 02 meses de reclusão e
pagamento de
850 dias multa, em regime aberto
, conforme estabelecido pelo MM. Julgador à fl. 1331 da r. sentença.
c).Aplicação do art. 44 do CPB;

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito em razão do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo dispositivo legal.
d).Do pagamento das custas;

Sobre a matéria, dispõe o art. 804 do CPP, que
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."

Desta forma, constata-se de imediato que não há impedimento à condenação ao pagamento das custas.

Contudo, quanto ao
pedido de isenção do pagamento das custas processuais
, em razão da situação econômica do recorrente, cabe salientar que, sendo a obrigação do pagamento das custas, consequência da condenação, a teor do art. 804 do CPP, cuja exigibilidade está atrelada à fase de execução da sentença, eventual impossibilidade de seu cumprimento deverá ser apreciada pelo Juízo da execução que irá aferir, no momento correto, a situação econômico-financeira do condenado, não sendo este o momento processual oportuno para dirimir mencionada questão. Precedentes. Aglnt no REsp 1637275/RJ (Rei. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 16/12/2016) e AgRg no AREsp 206.581/MG (Rei. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 19/10/2016).

Sobre a matéria, confira os seguintes julgados do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OFENSA AOS ARTS. 155, 386, VII, AMBOS DO CPP, E 157, § 2º, I E II DO CP. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ QUANTO À MATÉRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 3º E 804, AMBOS DO CPP, 98 E 102, AMBOS DO NCPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RECURSAL CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 568/STJ. MALFERIMENTO DO ART. 805 DO CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO PARA SUPERAR VÍCIO PROCEDIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. (...);
2. Nos termos do entendimento do STJ o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Ademais,
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

3. (...);

4. (...);
5. Agravo regimental parcialmente conhecido, e nessa extensão, não provido. (AgRg no AREsp 1226606/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -STJ. APLICAÇÃO ÀS ALÍNEAS "A" E "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- O Tribunal de origem, ao manter a condenação do réu nas custas processuais e reconhecer que eventual isenção deve ser promovida no Juízo da Execução, decidiu a lide de acordo com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83
¿
STJ - O óbice dessa Súmula também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional.
- (...)..
(AgRg no AREsp 503.530
¿
MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ
¿
SP), SEXTA TURMA, julgado em 14
¿
04
¿
2015, DJe 24
¿
04
¿
2015).
e).Direito de apelar em liberdade.

Ao final, pugna o apelante pelo direito de apelar em liberdade. Contudo, tenho que incorreu em equivoco, uma vez que, da leitura da r. sentença, à fl. 1331.v, observa-se que o Magistrado
a quo
concedeu ao recorrente, Felipe Rodrigues, o direito de apelar em liberdade, restando portanto, prejudicado tal pleito.
RÉ: ROSILANE PEREIRA DO NASCIMENTO.
a)
Aferidas de modo desfavorável aos réus
02 (duas) circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime)
, mantenho a pena-base, para o crime de associação ao tráfico, em
05 (cinco) anos de reclusão
e fixo em
900 dias multa, a pena pecuniária
.
2ª Fase
Ausentes atenuantes e agravantes, a pena provisória se mantém inalterada.
3ª Fase
Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena restou
concreta e DEFINITIVA
em

05 anos de reclusão
e pagamento de
900 dias multa, em regime inicial, semiaberto.
(fl. 1331).
RÉU: CLEDISON DE SOUZA BAIA.
a).
Aferidas de modo desfavorável aos réus
02 (duas) circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime)
, mantenho a pena-base, para o crime de associação ao tráfico, em
05 (cinco) anos de reclusão
e fixo em
900 dias multa, a pena pecuniária
.¿
2ª Fase
Ausentes atenuantes e agravantes, a pena provisória se mantém inalterada. .
3ª Fase
Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena restou concreta e
DEFINITIVA
em
05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicial, semiaberto,
e pagamento de
900 dias multa.
RÉU: DANIELSON FELEOL DOS SANTOS.
a).
Aferidas de modo desfavorável aos réus
02 (duas) circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime)
, mantenho a pena-base, para o crime de associação ao tráfico, em
05 (cinco) anos de reclusão
e fixo a pena pecuniária em
900 dias multa
.¿
2.ª Fase.
Ausentes atenuantes e agravantes, a pena provisória se mantém inalterada.
3.ª Fase.
Inexistem causas de diminuição ou aumento, a pena restou concreta e
DEFINITIVA, em 05 anos de reclusão
e

pagamento de
900 dias multa, em regime, inicial, semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ do CPB fl. 1331
.
b). Aplicação do art. 44 ou 77 do CPB;

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito u a suspensão condicional da pena em razão do não preenchimento dos requisitos exigidos pelos dispositivos legais.
5. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU, ROGÉRIO DA SILVA MATOS.

O recurso interposto em favor do Corréu, Rogério da Silva Matos, não foi conhecido em razão da intempestividade, conforme demonstrado inicialmente.

Não obstante,
tendo em vista que o fundamento da redução da pena de multa operada nesta instância recursal, em favor dos demais recorrentes, foi de ordem objetiva e não de caráter pessoal, tal redução deve ser estendida ao apelante, Rogério da Silva Matos, nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Assim, estendendo os efeitos ao corréu, reduzo a pena de multa estabelecida pelo MM. Julgador para o crime de Associação de Tráfico, de 1200 dias-multa para 900 dias-multa, passando a reestruturar a pena.
Crime de Associação para o Tráfico:

Primeira fase: mantem-se a fixação da pena privativa de liberdade em
05 (três) anos de reclusão
e reduzo a pena de multa para
900 (novecentos) dias-multa
. Ausentes atenuantes e agravantes e causa de diminuição de pena. Resta concreta e definitiva a reprimenda de
05 (três) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.
Crime de Tráfico de Drogas.

Pena Concreta e Definitiva em
07 anos de reclusão e pagamento de 700(setecentos) dias multa).

Aplicando-se a regra do
cúmulo material
previsto no art. 69 do CP, fica o réu,
Rogério da Silva Matos
condenado à pena definitva de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime, inicial, fechado,
nos termos do artigo 33, § 2º, ¿a¿ , do CPB, e ao pagamento de
1600 dias multa
, no valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Isto posto,
acolho a preliminar de intempestividade
suscitada pelo representante do
parquet
, e
não conheço do recurso
interposto pelo
Apelante, Rogério da Silva Matos
. No mérito,
dou parcial provimento aos demais recursos
, apenas para
redimensionar a pena de multa imposta aos apelantes,
concretizando assim a pena:

Felipe Rodrigues Ribeiro
- Pena Definitiva de 04 (quatro) anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 850 dias multa, em regime aberto, conforme estabelecido pelo MM. Julgador à fl. 1331 da r. sentença;
Rosilane Pereira do Nascimento
- Pena Definitiva: 05 anos de reclusão, em regime inicial, semiaberto, e pagamento de 900 dias-multa;
Cledison de Souza Baia
- Pena Definitiva em 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicial, semiaberto, e pagamento de 900 dias-multa;
Danielson Feleol dos Santos
- Pena Definitiva, em 05 anos de reclusão, em regime, inicial, semiaberto, e pagamento de 900 dias-multa.
Estendo os efeitos da decisão ao corréu, Rogerio da Silva Matos
, nos termos do
art. 580 do CPP
, concretizando a pena em 12 anos de reclusão, em regime, inicial, fechado, e pagamento de 1600 dias-multa. Mantenho a r. sentença em seus demais termos.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena de multa imposta aos sentenciados, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da pena fixada aos recorrentes, nos termos da Resolução 113/2010, do CNJ, alterada pela Resolução n.º 237, de 23.08.2016.

É o voto
.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Desa.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora